Tribunal: TJMT
Processo: 0042555-72.2013.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042555-72.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EZALDINO DA SILVA FARIA - CPF: 029.606.821-73 (EMBARGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –-
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - ACORDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
BANCO ITAUCARD S/A
, cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 49129486 – pág. 01
).

O embargante alega contradição. Argumenta divergência do
decisum
com posicionamento consolidado do c. STJ, quanto à legalidade de
cobrança da tarifa de serviços de terceiros.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar a contradição apontada, modificar o
decisum
e prequestionamento de matéria
.

Sem contrarrazões (Num. 52730964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante deseja a manifestação sobre alegada contradição. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art.
1.022 do CPC).

O acórdão, analisado, no entanto, não apresenta a ocorrência do vício apontado
.
A questão apelada foi examinada, conforme extrato (Num. 47085492 – pág. 03/04):

A empresa apelante, por seu turno, argumenta pela legalidade da cobrança da tarifa de serviços de terceiros.
A r. sentença declarou a sua nulidade, observando
que a cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, além de não encontrar amparo na regulação bancária, malfere o Código de Defesa do Consumidor
Num. 32212988 – pág. 07/08).

Quando do julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, o eg. STJ consolidou os seguintes entendimentos acerca da cobrança das tarifas/despesas de serviços de terceiros, avaliação do bem dado em garantia e registro do contrato: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ – 2ª Seção – REsp 1578553/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso dos autos, conforme destacado pela r. sentença, não houve especificação de forma clara e inequívoca, a que serviços valeriam as aludidas cobranças da tarifa denominada “serviços de terceiros”, sendo, pois, correta a conclusão decisória de ilegalidade da cobrança.

A alegação do embargante não subsiste. O
inconformismo com a decisão desta c. Câmara é que leva
à pretensão de rediscussão de matéria. O c. STJ já prelecionou que cabe ao embargante
fazer a indicação dos pontos inconciliáveis contidos no ato recorrido, ao denunciar vícios contidos no art. 1022 do CPC (STJ – REsp 254413)
.
A demonstração de contradição “...
que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo,
jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte
”
(STJ REsp 218.528).

Não cabem embargos de declaração quando a parte cinge-se a postular reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido,

ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação

(STJ REsp 1541802/SC).

O
a
córdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta da apelação. Não se pode alegar contradição a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020